Tribunal: TJBA
Processo: 8145897-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145897-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS CEUTA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODOS OS PONTOS COM CLAREZA E OBJETIVIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível n.º 8145897-02.2023.8.05.0001, reconhecendo a inexistência do débito impugnado, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à análise das faturas e do endereço eletrônico indicados pelo embargante como elementos probatórios da contratação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem rol taxativo de cabimento, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo.

4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos probatórios, concluindo pela insuficiência da documentação apresentada (telas sistêmicas unilaterais, faturas sem indicação clara de produtos ou serviços, e apenas uma folha da proposta de adesão) para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes.

5. A mera coincidência de endereço eletrônico não é suficiente, por si só, para comprovar a celebração válida de contrato, especialmente considerando que endereços de e-mail são dados facilmente acessíveis no ambiente digital.

IV – DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados ante a inexistência dos vícios estatuídos no art. 1.022 do CPC/2015, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145897-02.2023.8.05.0001, em que figura como embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e como embargado
JOAO VITOR DOS SANTOS CEUTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça